Tribunal: TJES
Processo: 5003323-60.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003323-60.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: VITOR DE SOUSA PIAZZAROLLO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA e Agravado VITOR DE SOUSA PIAZZAROLLO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003323-60.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
AGRAVADO: VITOR DE SOUSA PIAZZAROLLO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003323-60.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: VITOR DE SOUSA PIAZZAROLLO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MÉDICA LTDA. contra a decisão prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, constante do id. n. 2461419, que, nos autos do “ação de obrigação de fazer” n. 5007814-38.2022.8.08.0024, proposto por VITOR DE SOUSA PIAZZAROLLO, deferiu a tutela de urgência requerida pelo Agravado, determinando o fornecimento (pela Agravante) do medicamento “cladribina” para tratamento de esclerose múltipla, remitente recorrente (CID 10 G35d) .

Pelas razões recursais constantes do id. n. 2461416, a Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência, sobretudo por não estar o medicamento pleiteado previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.

Pela decisão id 2799063, determinei a suspensão da eficácia da decisão recorrida.

O Agravado apresentou contrarrazões no id 3004104, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que determinei a suspensão dos efeitos da decisão recorrida com fulcro nos fundamentos a seguir transcritos:

“(...)

Do exame inicial e sumário das razões deduzidas no recurso (só o que comporta nessa sede processual), verifico encontrarem-se presentes os pressupostos que justificam a atribuição de efeito suspensivo postulado pela Agravante.

Consoante cediço, insere-se no âmbito do poder geral de cautela do Relator a suspensão de decisão que possa resultar lesão grave e de difícil reparação à parte, conforme autoriza, expressamente, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

Pois bem.

Infere-se dos autos que a MMª. Juíza de Direito a quo, pela decisão constante do id. n. 2461419, antecipou os efeitos da tutela determinando, à Agravante, fornecer ao Agravado medicamento não previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, qual seja, a “cladribina” (Mavenclad).

Nada obstante, em 08.06.2022, sobreveio julgamento, em sede de recurso repetitivo (confiram-se os embargos de divergência em recurso especial n. 1886929 e 1889704), da presente quaestio pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, fixando as teses de (i) taxatividade, em regra, do referido Rol, e de que (ii) a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol, se houver outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já a ele incorporado.

Previu-se, ainda, a excepcional possibilidade de cobertura do tratamento medicamentoso, nos seguintes termos:

“4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”

Extrai-se da documentação acostada pelo Agravante (confira-se id 2461432), que a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar estaria restrita àqueles relacionados ao tratamento de neoplasias (fármacos antineoplásicos, bem como aqueles para controle dos efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico).

Destarte, não se pode deixar de consignar que o tratamento medicamentoso perseguido pelo Agravado para a doença que acomete (qual seja, Esclerose Múltipla) não tem – ao menos neste momento processual -, cobertura obrigatória estabelecida na Lei Federal n. 9.656/1998 (nos referidos art. 10, inciso VI), que regula a saúde suplementar no país.

Não vislumbro, portanto, nesse momento processual, que o Agravado preencha os requisitos excepcionais para concessão do medicamento expressamente previstos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no referido recentíssimo julgamento, o que poderá, em tese, ser demonstrado ao longo da instrução processual, ensejando, inclusive, nova análise da quaestio pelo Juízo primevo à luz dos referidos precedentes formalmente vinculantes.

Resta demonstrado, portanto, ao menos neste exame preliminar dos autos, o fumus boni iuris da pretensão deduzida pelo Agravante nesta via recursal.

Igualmente, resta nítido o periculum in mora, considerando o alto custo do medicamento em tela.

Ante o exposto, com supedâneo no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, defiro o pedido liminar postulado a fim determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até ulterior julgamento do presente recurso. ”

Não é outra a conclusão que alcanço por ocasião do julgamento do recurso, por entender que estão presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
em relação à pretensão recursal da Agravante, vez que, como já consignado na decisão por meio da qual atribuí efeito suspensivo ao recurso, a decisão recorrida destoa do entendimento recentemente manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos especiais n. 1886929 e 1889704.

Restou demonstrado, portanto, a probabilidade do direito invocado pelo Agravante, razão pela qual merece acolhimento a insurgência recursal, mas para reformar a decisão recorrida e indeferir, nesse momento processual, a antecipação dos efeitos da tutela requerida pelo Agravado.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para, confirmando a tutela recursal anteriormente concedida, reformar a decisão recorrida e indeferir a antecipação dos efeitos da tutela requerida pelo Agravado.

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de agravo de instrumento contra
decisão
proferida nos autos de ação
com pedido de condenação a obrigação de fazer
que, em suma,
determinou a agravante o fornecimento do medicamento “cladribina” para tratamento de esclerose múltipla, a ser aplicado em ambiente hospitalar.

O eminente relator,
Des. Annibal de Rezende Lima, conheceu do recurso e a ele
d
eu
provimento,
indeferindo a tutela de urgência,
sob fundamento, em síntese, de que
o medicamento perseguido pelo agravado não possui cobertura obrigatória e que aqueles para tratamento domiciliar estão restritos a fármacos neoplásicos, no qual fora acompanhado pela e.
Des. Janete Vargas Simões.

Após ouvir atentamente
os votos dos eminentes pares
pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão d
a natureza do tratamento, se domiciliar ou em ambiente hospitalar, para fins de cobertura pelo plano de saúde.

Compulsando os autos, verifico que o agravante é beneficiário do plano de saúde gerido pela agravada e foi diagnosticado com
esclerose múltipla remitente-recorrente
, tendo passado outros tratamentos que não se mostraram bem sucedidos,
razão pela qual houve indicação médica para administração em clínica de infusão do medicamento Cladribina, cuja urgência tem a finalidade de evitar novos surtos incapacitantes, vejamos:

VI
TOR DE SOUSA PIAZZAROLLO é portador de Esclerose Múltipla remitente-ecorrente, com diagnóstico desde outubro de 2019.
Foi iniciado tratamento com betainterferona, mas tendo evoluído com efeitos adversos tipo
flu-like
. Foi substituído relo fingolimode, o qual teve boa aderência. Ambas as medicações eram fornecidas pela rede pública de saúde - Farmácia Cidadã. No entanto, mesmo em uso regular do fármaco, apresentou novas lesões ativas, conforme laudo da Ressonância Magnética em nexo (“destacando-se a presença de algumas lesões com quebra de barreira hemato-encefálica, indicando atividade inflamatória/desmielinizante aguda").

Considerando que houve falha terapêutica, com aumento na quantidade de lesões, paciente jovem, laboralmente ativo,
solicitamos liberação para o uso de CLADRIBINA
o
ral, Mavenclad® (importante destacar que não há relação com a cladribina injetável de
u
so oncológico), a ser administrado em clínica de infusão, conforme receita em anexo.

Consideramos também que o uso de natalizumabe, que seria o fármaco alternativo a) ser administrado, implica em transtornos devido necessidade de monitorização e alto índice de efeito adversos com necessidade de internação hospitalar, alguns catastróficos, como a leucoencefalopatia multifocal progressiva (LEMP).

Solicitamos prioridade no atendimento ao pleito, visto que o paciente se encontra sem medicação, consequentemente, sujeito a novo surto incapacitante
. CID G35.

Neste passo, encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria que, configurada a condição de beneficiário do plano de saúde, assim como a ausência de cláusula contratual que, de maneira destacada, exclua expressamente a cobertura da doença, não cabe ao plano de saúde negar autorização, sob pena de se caracterizar comportamento abusivo e, por conseguinte, ato ilícito:

Com efeito, é pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo.
Incidência, mais uma vez, da Súmula n. 83/ST. (AgInt no AREsp 1308767/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA
, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018)

A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que caracteriza ato ilícito, passível até mesmo de reparação moral, a recusa injustificada em cobrir exame médico essencial ao diagnóstico e tratamento de doença coberta pelo plano de saúde.
Incidência do Enunciado n. 83/STJ. (AgInt no AREsp 1277831/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA
, julgado em 24/09/2018, DJe 27/09/2018)

O perigo da demora encontra-se evidenciado pelo referido laudo, que informa a necessidade de tratamento diante de risco
d
e novo surto incapacitante.

Assim também já se manifestou a jurisprudência pátria quanto ao fornecimento do referido medicamento para tratamento de esclerose múltipla,
in verbis
:

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO.
Autora diagnosticada com esclerose múltipla remitente. Tratamento com medicamento "Cladribrina (Mavenclad)"
. Sentença de improcedência. Inconformismo. Acolhimento. E
nfermidade prevista contratualmente. Tratamento prévio sem resultado satisfatório. Existência de prescrição médica expressa. Negativa indevida.
Incabível negar cobertura de tratamento a segurado sob o fundamento de que o medicamento não está previsto no rol da Agência Nacional de Saúde. Predominância do direito à vida. Precedentes desta E. Corte. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1011732-23.2021.8.26.0002; Relator (a): Clara Maria Araújo Xavier; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/07/2022; Data de Registro: 26/07/2022)

Por derradeiro, a reversibilidade da medida se mostra favorável à parte agravada, uma vez que eventual novo surto incapacitante, decorrente da ausência de tratamento, tem natureza menos reversível que sentença de improcedência, cuja ação de cobrança pode ser exercida pela parte contrária.

Isto posto, com a devida vênia ao
s
eminente
s pares
,
inauguro divergência a fim de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo a decisão de origem que determinou o fornecimento do medicamento para tratamento de esclerose múltipla.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003323-60.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: VITOR DE SOUSA PIAZZAROLLO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA e Agravado VITOR DE SOUSA PIAZZAROLLO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por maioria, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por maioria de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.